Tribunal: TJDFT
Processo: 0721398-76.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721398-76.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: 3. OFICIAL DO REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL APELANTE: LILIANA DOS SANTOS DIAS BARROS TEIXEIRA, ENOQUE BARROS TEIXEIRA APELADO: NÃO HÁ REPRESENTANTE LEGAL: 3. OFICIAL DO REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por LILIANA DOS SANTOS DIAS BARROS TEIXEIRA e ENOQUE BARROS TEIXEIRA. Manifeste-se o Ministério Público, na forma do art. 179, I, do CPC. Retifique-se a autuação do recurso. Após, retornem os autos conclusos para julgamento dos Embargos Declaratórios. Cumpra-se. Brasília, 9 de outubro de 2023 12:49:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador